Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701824-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eliane Martins da Silva em face da Procuradora-Geral do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que seja determinada a realização da avaliação biopsicossocial da Impetrante, autorizando-se, ainda, a participação dela nas demais fases do concurso público para a carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual concorre ao cargo de Técnico Jurídico: especialidade apoio administrativo, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. A Impetrante alega que o resultado do concurso na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico, e a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, para todos os cargos, ocorreu em 3 de dezembro de 2021, conforme Edital n° 10 – PGDF; no entanto, a publicação do referido edital, ocorreu na data de 6 de dezembro de 2021. Sustenta que o edital não foi claro sobre a partir de que momento a impetrante poderia se apresentar para a realização da avaliação biopsicossiocial, isto é, não houve a clareza necessária intrínseca ao certame público para o efetivo chamamento dos candidatos aprovados que se autodeclararam como pessoa com deficiência. Afirma ter sido surpreendida, no dia 21 de dezembro de 2021, pela publicação do resultado provisório na avaliação biopsicossocial, sem que tenha havido, de forma pretérita, a convocação clara aos aprovados na fase anterior. Defende que a conduta da Administração Pública atenta contra o princípio da publicidade e a proteção do exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Requer, liminarmente, “seja concedida a segurança de modo a se proceder a avaliação biopsicossocial da impetrante, com a concessão de prazo para a realização do referido exame, bem como para a participação das demais fases do certame, haja vista a mácula ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, bem como à clareza e objetividade inerentes ao certame público, somados à afronta aos ditames axiológicos previstos no bojo do Estatuto da Pessoa com deficiência, e, com o perigo de dano consubstanciado na participação da impetrante nas demais fases do concurso em comento, nos termos do artigo 300 do CPC”. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da autoridade impetrada para prestar informações (ID 33152446). A douta Autoridade Coatora, em manifestação de ID 33682586, sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva. Assevera que, da leitura das normas editalícias, os atos praticados no curso do procedimento de avaliação biopsicossocial são de atribuição do CEBRASPE, inexistindo qualquer providência ou atuação da Procuradora-Geral do Distrito Federal relativa à análise dos requisitos dos candidatos para a participação no concurso na condição de pessoa com deficiência, em quaisquer das fases do procedimento correlato. No que tange ao mérito, advoga a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, pois o ato administrativo atacado teria sido editado em estrita observância aos preceitos legais e ao Edital de Abertura do certame, tendo sido bastante claro quanto à circunstância de que “para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2021, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.6 do Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, e suas alterações” (Cláusula 3.1) (ID 33682586, fl. 4). Ressalta que o Edital de Abertura, por sua vez, apenas especificou que a realização do procedimento de análise, por equipe multiprofissional, da qualificação do candidato como pessoa com deficiência, para fins de concorrência nas respectivas vagas reservadas, seria precedido de convocação futura, o que foi materializado pela publicação do Edital no 10 - PGDF, de 3 de dezembro de 2021, não havendo qualquer mácula. Por fim, aduz que acolher a pretensão da Impetrante importaria em afronta ao princípio da isonomia, em detrimento dos candidatos que observaram as regras previstas no Edital de Abertura e no Edital no 10/2021, adotando tratamento diferenciado sem discrímen razoável e aceitável. Quanto ao pleito liminar, sustenta que a Lei no 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao vedar a concessão de medida liminar se o pedido de tutela de urgência coincide com o pleito de mérito. É o relatório. Decido. De início, não procede o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora. Como se sabe, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, é necessário extrair da causa petendi o vínculo jurídico-material entre as partes. No caso em apreço, o ato impugnado pela Impetrante, Edital no 10 – PGDF, de 3 de dezembro de 2021, foi emitido sob a lavra da Procuradora-Geral do Distrito Federal, o que a torna, ao menos em tese, parte legítima para compor a lide. Registre-se que esta eg. Corte possui entendimento no sentido de que a pessoa jurídica contratada para realizar o certamente possui mera qualidade de executor, vinculando-se ao edital, não detendo poderes para corrigir eventual ilegalidade veiculada pela parte impetrante, confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO COM "NADA CONSTA". EXIGÊNCIA DO EDITAL. DEVEDOR. RISCO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AFRONTA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. I - É legítima a autoridade que detém o poder de cumprir a ordem mandamental, afastando a ameaça a direito. II - A pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. III - Em mandado de segurança preventivo não há necessidade de prova do ato, mas apenas de que a ameaça é real, concreta e efetiva. IV - Não atende aos princípios de finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e interesse público aferir a idoneidade moral de um candidato por sua situação financeira, pelas facilidades ou dificuldades em adimplir suas obrigações, mormente quando não se trata de situação rotineira em sua vida. V - A ocorrência, em certidão do cartório de distribuição, de processo judicial relativo a cobrança de dívida não legitima, por si só, a exclusão de candidato na fase de investigação de vida pregressa e conduta social. VI - Ordem concedida.” (Acórdão 1234554, 07200316720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Rejeito a preliminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise, não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade. Em que pesem as alegações da Impetrante, basta compulsar o sítio do certame na rede mundial de computadores – https://www.cebraspe.org.br/concursos/PG_DF_19, para observar que, além do edital de retomada do concurso, no 6 – PGDF, em 31/5/20121, vários sucessivos editais foram publicados sequencialmente, para informar aos participantes as etapas seguintes, entre os quais figuram: - Edital no 7 – PGDF, DE 19 DE AGOSTO DE 2021: Informações das provas objetivas e discursivas e data da disponibilização do link de consulta individual aos locais de realização das provas; - EDITAL no 8 – PGDF, DE 4 DE OUTUBRO DE 2021: Resultado provisório nas provas objetivas; - Edital no 9 – PGDF, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021: Resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, e resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico; - Comunicado, em 3 de dezembro de 2021, informando que o edital de resultado final na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico, e de convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, para todos os cargos, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, na data provável de 6 de dezembro de 2021; - Edital no 10 – PGDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021: Resultado final na prova na prova discursiva e convocação para avaliação biopsicossocial. Nesse último Edital, consta a convocação da Impetrante, Eliane Martins da Silva, para a avaliação biopsicossocial, conforme item 2.1.5, pág. 15, do referido instrumento. No mesmo ato convocatório, item 3, subitem 3.1, consta a previsão expressa de que “Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2021, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.6 do Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019, e suas alterações.” – pág. 16 do Edital. Consignou-se, ademais, no subitem 3.1.1, que “O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, a partir do dia 6 de dezembro de 2021, para verificar o seu local e seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima”. Da análise perfunctória dos termos do referido Edital no 10, de 3 de dezembro de 2021, não há, a princípio, ilegalidade ou afronta aos preceitos que devem reger os concursos públicos. Acrescente-se que a Impetrante não conseguiu demonstrar, objetivamente, a suposta afronta ao princípio da publicidade nem de que modo o acesso aos editais e comunicados referentes ao certame não lhe teriam sido facultados, em desconsideração às necessidades especiais dela. Desse modo, não merece prosperar a alegação de que o Edital no 11 – PGDF, de 20 de dezembro de 2021, de resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência, teria sido publicado sem que tenha havido, de forma pretérita, a convocação clara aos aprovados na fase anterior. Por tais razões, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Impetrante, o que impede a concessão do pleito liminar almejado. Assim, rejeito a preliminar e indefiro o pedido de liminar. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator